Tribunal: TJPA
Processo: 0800228-04.2024.8.14.9000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800228-04.2024.8.14.9000

PACIENTE: JOSE DO ESPIRITO SANTO GONCALVES DE ABREU

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800228-04.2024.8.14.9000.

IMPETRANTES: MARIZETE CORTEZE ROMIO, OAB-PA Nº 29.757; UESLEI LOPES DE SOUZA, OAB-PA Nº.28.363-B.

PACIENTE: JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GONÇALVES DE ABREU.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA.

Processo originário nº. 0000230-61.2004.8.14.0123

Procuradora de Justiça:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIRETO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO PREVENTIVO ESCORREITO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar impetrado, contra decisão da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva do paciente pelo crime de Homicídio Qualificado.

II.

Questão em discussão:

2.

Há três questões em discussão:
(i) se existe ofensa ao princípio da presunção de inocência, (ii) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, além do coato possuir condições pessoais favoráveis; (iii) avaliar sobre a extemporaneidade da prisão preventiva
.

III.

Razões de decidir:

3.

Quanto à
tese defensiva de revogação da prisão preventiva decorrente de
ofensa a
o princípio da
presunção de inocência, entendo se tratar de
matéria que não merece ser concedida
,
uma vez não se revelar hipótese de cabimento em sede de Habeas Corpus.

4. Percebe-se que a custódia preventiva está suficientemente fundamentada e se faz necessária, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública. O paciente é acusado de autor do crime de Homicídio Qualificado
, praticado com extrema violência, tendo ceifado a vida da sua companheira, à época do fato criminoso
.
O contexto fático que resultou na sua prisão revela que o fato de possui condições pessoais favoráveis, são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento da Súmula nº 08 desta Corte Estadual.

5.
A contemporaneidade da custódia cautelar
não está restrita à época da prática do delito e sim da constatação de sua necessidade, no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, como reflete o caso dos autos.

IV.

Dispositivo:

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GONÇALVES DE ABREU
, qualificado nos autos (ID 19275054), com prisão preventiva decretada em 10/08/2004 (ID 19275043, págs. 07-08, ID 19275044, págs. 02-06),
e a prisão preventiva cumprida somente em 09/03/2024 (ID 19275045, pág. 01)
, pela prática do crime previsto no art.
121, § 2º, inciso I, do Código Penal (Homicídio Qualificado),
conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA.

Alega, fundamentalmente, constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da presunção de inocência; ausência de fundamentação e pressupostos para a decretação da prisão preventiva, além possuir condições pessoais favoráveis; extemporaneidade da prisão, uma vez a prisão preventiva ter sido decretada em 10/08/2004, contudo somente foi cumprida em 09/03/2024.

Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura. Junta documentos.

A liminar foi indeferida (ID 21707681)

As informações foram prestadas e constam do ID 21764646.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 22020869).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço a Ação Constitucional e passo a análise das teses defensivas
, e
ntendendo, desde logo, não assistir razão as argumentações sustentadas pelo impetrante
. Explico.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

Neste particular, entendo que
a
matéria não merece ser concedida
,
uma vez não se revelar hipótese de cabimento em sede de Habeas Corpus, tendo em vista exigir dilação probatória aprofundada, o que é incompatível com a demonstração, de plano, do constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo coato, salvo demonstrada, de plano, a flagrante ilegalidade ou teratológica jurídica.

Seguindo essa linha de entendimento temos os seguintes julgados (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0820480-33.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/04/2023) e (AgRg no RHC n. 155.712/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Quanto aos argumentos de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, constato que a decisão que decretou a medida extrema se encontra motivada em dados concretos, de modo que o Magistrado primevo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem revelados os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou também pela necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, como se confere da denúncia,
transcrita, em resumo, naquilo que interessa (ID 19275039):

(...) Narram os inclusos autos de inquérito Policial, que no dia 03.04.2004, por volta das 18:30, em frente ao “Bar da Ângela”, localizado à margens da Rodovia Federal BR-422, o denunciado, utilizando uma faca tipo peixeira e com intenção de matar, deferiu violenta facada na vítima ROSE BANDEIRA DE BRITO, que era sua companheira, causando-lhe a morte em razão da lesão descrita no Laudo de fls. 06 dos autos.

Ato contínuo, o denunciado fugiu do local do crime em desabalada carreira.

A materialidade e autoria do homicídio restaram devidamente comprovadas pelo Laudo de fls. 06 e pelos depoimentos que constam nos autos. (...).

O decreto prisional, por sua vez, vem fundamentado da seguinte forma, nos pontos que interessam (
ID 19275043, págs. 07-08, ID 19275044, págs. 02-06, pontos de interesse
):

(...)
Feitas estas consideraçóes

preliminares, passo à análise do caso concreto posto a desate, verificando se as exigências legais fazem-se presentes.

Entendo que a primariedade técnica milita a seu favor, o que num primeiro momento ajudaria o denunciado ao reconhecimento do benefício reiteradas vezes pleiteado, a liberdade prov1sória, porém, não se pode dizer o mesmo quanto aos bons antecedentes, que não os tem, ou seja, nem isso há no presente caso.

Ademais, o acusado não passa pelo segundo crivo, o qual seja, da dos pressupostos e circunstâncias autorizadores da prisão preventiva.

Estabelece o artigo 312, in
/ine,
do CPP, que a prisão preventiva só pode ser decretada "quando houver prova da existência do crime e indícios
suficientes da autoria"
. Trata-se do
"fumus bonis juris",
requisito ou pressuposto de toda medida cautelar, entre as quais, situa-se a custódia preventiva.

No caso vertente, há provas da materialidade e indícios mais que suficientes da autoria delitiva, aliás, foi o réu reconhecido por testemunhas na ação pena( de n°2004200039-3, que apuram o crime de Homicídio Qualificado. (...)

Assim sendo, é de clareza solar a existência dos pressupostos de sua decretação no presente caso (a prova da existência do crime e dos indícios suficientes da autoria - art. 312 do CPP).

O artigo 312, do mencionado estatuto processual, em sua parte inicial, estabelece os fundamentos -
periculum
in moro - para a decretação da prisão preventiva,
in verbis:
(...).

O primeiro fundamento,
garantia da ordem pública,
segundo Mirabete, "refere-se às providências de segurança necessár1as para
evitar que o

delinqüente pratique novos crimes
contra a vítima e seus familiares ou qualquer outra pessoa, quer porque, acentuadamente propenso às práticas delituosas, quer porque em liberdade, encontraria os mesmos estímulos
relacionados com a infra ao cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime”. (...)

Acrescentaria eu, que na manutenção da ordem pública inclui-se também, ao lado do acautelamento do meio social, muito bem colocado pelo Mestre citado, a própria credibilidade da justiça, tão abalada nos dias atuais. E palavra chave e norteadora de toda a ao judiciaria que objetive a mantença da paz e tranquilidade social através da rápida e justa aplica ao do direito ao caso concrete, a EFETIVIDADE das leis e do processo como instrumento de sua aplicação.

Vale dizer, a eficácia social da Justiça, através de medidas céleres e contundentes contra todos aqueles que se afoitam em sabotar o "status quo" jurídico, coma forma de demonstrar que realmente está cumprindo seu papel constitucional de defesa da cidadania.

As pessoas cobram da Justiça uma açao mais eficaz contra aqueles que levam pânico sociedade, através de ações violentas, em total afronta ao Estado de Direito, e é neste bojo que atua o instituto das prisões cautelares, ditas provis6rias.

Assim, importa analisar ainda, se há pertinência, também, das circunstâncias autorizadoras da decretação de custodia preventiva, que são elas: A garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegura ao de eventual pena a ser imposta.

Entendo que sim. As circunstâncias em que ocorreram os fatos, demonstradoras de certa periculosidade do agente, sem nenhuma possibilidade de defesa para as vítimas, o modo de ação deste agente - que possivelmente poderão ser os acusados, já que há indícios quanta a autoria, que aqui não se lhes atribui com juízo de certeza, é bom que se frise, mas não provas cabais até agora -, provam a necessidade do encarceramento do réu em questão, em face dos fortes indícios de autoria, como já se disse.

O delito de que se cuida, apurado nestes autos, atinge repercussão e medo crescente nas comunidades onde ocorrem, e tem se tornado uma das mais profundas chagas da sociedade, o "homicídio violento", ao lado do o tráfico de entorpecentes e dos crimes hediondos, verificando-se nas pessoas um sentimento de revolta e indignação, que por si só, produz intensa intranquilidade social, constituindo-se em ameaça real e constante a estabilidade das relações familiares, comerciais, sociais, enfim, de maneira tal, que os já aludidos acautelamento do meio social e a própria credibilidade da justiça, me parece, ficariam abalados pela concessão do benefício pleiteado (reconsideração do decreto anterior de prisão preventiva). (...).

Alie-se a tudo isso, o fato de não se saber ao certo a sua procedência moral (as testemunhas arroladas pela defesa terão seus depoimentos valorados somente quando da prolação da sentença), se possui ele, realmente, ocupação lícita, pesando muito aqui os seus maus antecedentes criminais, até então apurados.

As declarações do réu em seus interrogatórios feitos em juízo levam a crer que ele é sujeito de periculosidade, residente neste município de Novo Repartimento, o que já justifica o receio de que pretenda furtar-se à ação da Justiça, ensejando seu encarceramento para garantia da aplica ao da lei penal, diga-se, de eventual pena que venha a ser-lhe imposta, não tendo ele em nenhum momento feito alusão quanto a ter um emprego fixo ou um patrão. (...).

ISTO POSTO, considerando as circunstancias da pratica delituosa e as consequências que se abatem por sabre a sociedade com a profusão de atos deste naipe, e, com fundamento nos artigos 311 e 312 do C6digo de Processo Penal, CONSIDERO a decisão por mim prolatada para o fim de decretar a prisão preventiva do acusado JOSÉ GONÇALVES DE ABREU, vulgo "JOSE COPÃO", por conveniência da instrução criminal, resguardo, garantia da ordem pública, assim como, asseguração de aplicação da lei penal, valendo esta decisão. (...).

O paciente foi pronunciado, sendo a prisão cautelar mantida e fundamentada da seguinte forma (processo em referência, ID 23601383, pontos de interesse):

(...) DA PRISÃO PREVENTIVA

Compulsando os autos, entendo pela
manutenção da prisão provisória do acusado JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GONÇALVES.
(...).

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado
fumus comissi delicti
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
In casu
, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto.

Dentre as medidas cautelares, a prisão preventiva é um instrumento processual que pode ser utilizado pelo juiz durante um inquérito policial ou já na ação penal, devendo, em ambos os casos, estarem preenchidos os requisitos legais para sua decretação. (...).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório do acusado.

A gravidade em concreto do delito pode ser levada em consideração para o decreto de prisão preventiva como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. A forma e execução do crime provocaram grande repercussão e clamor público, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, mormente em casos de crime hediondo, que provocam perturbação da paz social.

Ademais, destaco que a prisão preventiva também é necessária para assegurar a aplicação da Lei Penal, porquanto o réu ficou foragido, por quase 20 anos, frustrando efetivamente o andamento do processo e quiçá a obtenção outras provas que se perderam devido ao extenso lapso provocado de forma perniciosa pelo referido que vislumbrou com sua conduta tornar-se impune.

Ante o exposto,
mantenho a prisão preventiva do acusado JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GONÇALVES
, remanescendo concretamente os motivos que ensejaram a respectiva decretação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO o réu JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GONÇALVES,
a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, I, do CPB.
(...).

Como se observa, quando decretou e manteve a prisão preventiva nas decisões citadas, o juízo inquinado coator entendeu ser a custódia necessária como garantia da ordem pública, diante da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, corroborada pela gravidade concreta da conduta do paciente na prática do delito.

De modo que, a custódia do paciente se encontra suficientemente fundamentada e, de fato, se faz necessária em razão não apenas dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, como garantia da ordem pública, sendo acusado como autor do crime de Homicídio Qualificado (
art.
121, § 2º, inciso I do Código Penal), em que, na sua prática, se utilizou de violência extrema mediante a utilização de arma branca, vindo a
ceifar a vida da ofendida, sua companheira, à época do fato criminoso.

Portanto, a fundamentação feita pelo juiz primevo é idônea, tendo observado os requisitos previstos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva, não existindo nenhum constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ, capaz de justificar a sua revogação e nem sendo possível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, como requer o impetrante.

Cabe ressaltar que processo somente passou a ter seu curso normal, após o cumprimento do mandado de prisão, uma vez estar o paciente em local ignorado, o que levou, em princípio, sua citação por edital, trazendo sérios prejuízos com a suspensão da instrução processual, fato esse que também justifica a preventiva.

Seguindo entendimento, sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. (...). NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. (...). 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

De modo que, não restam dúvidas de que a custódia cautelar vem baseada em fundamentos idôneos, notadamente na gravidade concreta da conduta do paciente e sua condição de foragido, com o intuito de se esquivar da aplicação da lei penal, nessa linha de entendimento tem-se a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUGA DO ACUSADO DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias entenderam que a custódia cautelar do Paciente é necessária para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando que o Paciente fugiu após os fatos criminosos, fato que acarretou a suspensão do processo. Além disso, segundo as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o mandado prisional ainda não foi cumprido. 2. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do Acusado do distrito da culpa - comprovadamente demonstrada nos autos - é suficiente a embasar a decretação/manutenção da custódia preventiva. 3. Ademais, salientou a Magistrada processante ser necessária a segregação provisória diante da gravidade concreta do delito, pois, segundo consta dos autos, o Paciente ateou fogo na residência da vítima enquanto esta dormia, causando-lhe ferimentos gravíssimos, que provocaram a sua morte. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 5. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 472260 SP 2018/0258853-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019).

No mais, a alegação de que reúne condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade não se sustentada considerando o contexto fático que resultou na sua prisão a ponto de revelarem que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

DA EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.

Inobstante a prisão preventiva ter sido decretada somente em 10 de agosto de 2004, e o mandado cumprido apenas em 09 de março de 2024, há que ser levado em consideração que o feito diz respeito a delito de homicídio qualificado, considerado crime hediondo, praticado contra a companheira do paciente, delito que exige uma maior cautela por parte do Poder Judiciário.

Outrossim, infere-se que, somente após a devida colheita de provas e juntada do Laudo de Corpo de Delito, é que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, prontamente deferido judicialmente, com posterior referendum do Ministério Público de 1º grau.

De modo que, discordo dos argumentos sustentados pela defesa quanto a ausência de contemporaneidade, pedindo
vênia para transcrever as palavras do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, quando se reporta: “saliente-se que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.”

Nessa mesma baila, temos entendimentos do STJ, no sentido de que a prisão não está restrita à época da prática do delito, e sim quanto a verificação de sua necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Seguindo essa mesma linha de entendimento tem-se o seguintes

julgados:

(
AgRg no HC n. 775.563/SC
, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022;
(STJ - HC: 472260 SP 2018/0258853-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019;
(AgRg no HC n. 783.762/SP
,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Oportuno ressaltar, que a gravidade concreta do delito narrado obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo. Nesse sentido temos jurisprudência em vigor.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ao decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa. 2. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo. Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido (HC n. 431.649/MS, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022).

Como exposto, denego a ordem na matéria ventilada.

Em conclusão, conforme evidenciado anteriormente, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, ausência dos requisitos da prisão preventiva, por possuir condições pessoais, ausência de contemporaneidade, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas.

Ante ao todo exposto,
acompanho em parte o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do pedido e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/12/2024